Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio, nos termos do art. 487, I, do CPC, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de internação em leito de UTI, com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.009/95 e art. 27 da Lei no12.153/2009.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50712292). Deferida a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos trazidos os autos ao ID 51288985 e seguintes que comprovam sua hipossuficiência.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que por ter havido omissão do Estado quanto à transferência da paciente do hospital particular para leito de UTI da rede pública, o Estado estaria obrigado a custear as despesas realizadas para tratamento de sua saúde no Hospital particular em que necessitou de internação.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede o não provimento do recurso pelos fundamentos já expostos em sentença.
5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). A responsabilidade do Estado pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular depende da demonstração da negativa de fornecimento de tratamento ou eventual omissão em providenciá-lo adequadamente, ou em tempo hábil, na rede pública de saúde.
6. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que a recorrente ficou na UTI, não deve prosperar. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente: (Acórdão 1717951, 07047732720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Observa-se que a recorrente, no dia 22/06/2023, sentiu-se mal e a família a levou até o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas e, em virtude do quadro apresentado, a recorrente foi imediatamente internada necessitando ir para a UTI. No mesmo dia o presente feito foi protocolado, sendo a Decisão de ID 50712265, do dia 22/06/2023 às 23h14, no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência para: a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email a ser enviado pelo oficial de justiça plantonista, dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A Central de Regulação de Leitos foi devidamente intimada às 23h:45min, do dia 22/06/2023, certidão ID 50712268. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento interposto pela requerente no 0701278-86.2023.8.07.9000 verifica-se que a recorrente foi inserida no Mapa de espera de UTI, no dia 23/06/2023 às 02h01, sendo que sua transferência foi efetuada no próprio dia 23/06/2023 às 22h38, ID 48668969 dos referidos autos.
8. Portanto, a tutela antecipada deferida em 22/06/2023 foi cumprida em 23/06/2023 às 22h38min, tendo a paciente sido direcionada para UTI São Mateus, no entanto não chegou a ser admitida no leito, sendo retirada do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica dia 25/06/2023 às 11:06h (sem necessidade de internação em UTI), ID 50712283.
9. A recorrente, antes de ir para o Hospital Particular, não buscou atendimento em Hospital da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da recorrente, ocorrendo a transferência para um leito regulado, sendo que, esse processo levou tempo razoável. (Acórdão 1717951, 07047732720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.